Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717651-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NORMA SEBASTIANA PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se, em cinco dias, sobre as alegações de não cabimento do recurso e de sua intempestividade, suscitadas em contrarrazões pela parte agravada (id 26676534), bem como sobre a apontada perda superveniente do objeto do agravo (petição de id 27140999). Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação da recorrente, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator